Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE. IMÓVEL DADO EM GARANTIA LEILOADO E ARREMATADO. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. IMPRESCINDÍVEL. ERROR IN PROCEDENDO. VÍCIO FORMAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO JUSTA E EFETIVA. ART. 6o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Preliminar – Princípio da Dialeticidade. Não há violação ao princípio da dialeticidade, ou ausência de impugnação específica, pois nas razões recursais, a apelante impugnou os fundamentos da sentença, cumprindo com o requisito disposto no artigo 1.010, inciso III, do CPC, de forma a permitir a análise do recurso por esta Corte revisora. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar – Inovação Recursal. A despeito de não haver pedido específico de declaração de inconstitucionalidade da referida lei na petição inicial, importante ressaltar que, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo poderá ser suscitada, em controle difuso de constitucionalidade, perante qualquer órgão do Poder Judiciário. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar – Produção Probatória. De acordo com o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”. Dessa forma, estabelecida controvérsia sobre a validade do negócio jurídico firmado entre as partes e a possibilidade de ter havia negócio simulado, o julgamento antecipado do mérito viola o direito à dilação probatória assegurado nos artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil.
4. Deve ser reconhecido que o magistrado a quo incorreu em erro in procedendo, diante da falta de dilação probatória para a melhor apreciação de questões fático-jurídicas relevantes para o deslinde do feito, razão pela qual a nulidade da sentença é medida que se impõe e sua consequente cassação, sob o fundamento disposto nos arts. 11 e 489, ambos do CPC.
5. Não é demais ressaltar que o art. 6o, do CPC, consagra o princípio da cooperação, que recomenda a cooperação entre todos os sujeitos do processo para a produção de julgamento de mérito justo e efetivo, razão pela qual o Juízo a quo deveria ter oportunizado às partes a elucidação de tais circunstâncias, o que somente poderia ocorrer mediante a dilação probatória por eles vindicada.
6. Conforme jurisprudência já sedimentada neste e. Tribunal de Justiça, a produção de prova que se revela necessária e adequada para a elucidação da controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e a sua inobservância poderá afetar a validade da sentença, como no presente caso.
7. Reconhecida a nulidade e cassada a sentença, as outras questões debatidas na apelação e nas contrarrazões ficam prejudicadas.
8. Recurso conhecido e provido.